Tribunal: STF
Processo: HC 201690
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça consignou que, “[e]mbora o paciente seja primário, não se pode olvidar que com ele foi encontrada quantidade não desprezível de entorpecentes (429 porções de crack, 235 porções de maconha e 173 porções de cocaína), drogas com alto potencial viciante. A prisão cautelar é medida que se impõe, ante sua periculosidade patente”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.